Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709745-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES PACIENTE: JUARCI FONSECA DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Lucinete Maria Nascimento Rodrigues, em favor de Juarci Fonseca de Melo, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Circunscrição Judiciária de Planaltina, que manteve a decisão do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por entender que não houve alteração na situação fática do paciente e por não se tratar de instância revisora do plantão (MPU 0001040-35.2020.8.07.0005 e AP 0702597-16.2020.8.07.0005). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 19/03/2020, pela suposta prática das infrações penais previstas no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, no artigo 147, caput, do Código Penal, ambos c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (vias de fato e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), e no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Segundo o auto de prisão em flagrante, policiais militares estavam realizando patrulhamento de rotina em Planaltina, quando foram acionados pela companheira do paciente, que afirmou ter sido vítima de agressões físicas por parte dele, o qual a teria empurrado contra o portão e a ameaçado. Os policiais pararam a viatura em frente à residência do casal e, por um buraco que havia no muro, puderem visualizar o paciente subindo uma escada e passando para o lote vizinho com umas sacolas e, depois, voltando sem elas. Na sequência, os policiais bateram no portão e o paciente foi atendê-los visivelmente nervoso. Questionado, ele teria negado a ameaça e a agressão física, admitindo ter quebrado o celular da vítima, e disse que eles tiveram uma discussão porque a vítima fica nervosa quando ele pega as filhas dele. Os policiais fizeram o mesmo percurso que o paciente, e localizaram duas sacolas penduradas em um galho de árvore da casa vizinha, no interior das quais continham a totalidade de seis porções de maconha, com massa líquida total de 908,18g e duas balanças de precisão. No momento em que tentavam contato com o proprietário do lote vizinho, o próprio paciente teria informado que a pessoa não iria atendê-los, por se tratar de uma mulher cadeirante que estava sozinha no imóvel. Perante a autoridade policial, o paciente fez uso do seu direito de permanecer em silêncio (ID 15273594). Perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais, por duas vezes, e 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o, ambos da Lei n.o 11.340/2006. A denúncia foi recebida e o paciente foi citado (AP 0702597-16.2020.8.07.0005). O Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina declinou da competência em relação ao crime de tráfico de drogas para a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo sido oferecida, neste juízo, denúncia imputando ao paciente a prática do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 (PetCri 0702631-88.2020.8.07.0005). Assim, o presente habeas corpus se refere à prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n.o 0702597-16.2020.8.07.0005, em curso perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina. Sustenta a impetração que: a) a fundamentação da decisão impugnada não preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; b) o paciente “não cometeu crime algum tipificado no inquérito policial”; c) o paciente é quem se viu provocado pela própria vítima, argumentando que “diante do fato de não mais querer nenhum relação extraconjugal com a suposta vítima (que era amante), esta foi até a residência do réu para afrontá-lo”; d) trata-se de paciente que possui residência fixa e que é pai de duas crianças, fruto de seu casamento; e) a reincidência do réu não pode ser aplicada ao caso, por não configurar antecedentes enquadrados em violência doméstica; f) o paciente não demonstra periculosidade e sua liberdade não representa risco para a sociedade e nem para aplicação da lei penal, sendo que não foi ele quem foi à procura da vítima; g) o Ministério Público foi favorável à revogação da prisão preventiva. Sustenta que não é fundamentação adequada a decisão da Juíza que entender que não era instância revisora da decisão do Núcleo de Audiências de Custódia. Ademais, questiona: “veja que o próprio processo já foi arquivado. Sobre o suposto tráfico de drogas, sequer havia denúncia oferecida. Como é que se prende uma pessoa por suposta violência doméstica e depois converte a prisão em preventiva por suposto tráfico de drogas em processo inexistente? Isso é de uma terrível teratologia jurídica!”. Por fim, aduz que “o réu é genitor de duas crianças, é portador de bronquite, e há, notoriamente, de que mais de 12 agentes penitenciários estão infectados com o coronavírus, além de presos e policiais também testarem positivo para o referido vírus”. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para relaxar a prisão do paciente ou para conceder-lhe a liberdade provisória com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive fiança, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0706955-39.2020.8.07.0000, impetrado pela mesma advogada em favor do paciente, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, por unanimidade, sob minha relatoria. Ressalte-se que o presente writ possui o mesmo objeto que o habeas corpus anterior, segundo se observa, inclusive, das petições iniciais consultadas pelo sistema do PJe. A única assertiva que se acrescenta no presente habeas corpus é o fato de o Juízo de origem, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva, ter assentado que não haveria alteração da situação fática do paciente e que não poderia atuar com instância revisora do Núcleo de Audiências de Custódia. Ora, nenhuma ilegalidade há na referida decisão, pois, realmente, o Juízo com competência para processar e julgar a ação penal não é instância revisora do Núcleo de Audiências de Custódia. Assim, se não há alteração na situação fática do paciente, não sobrevém razão que enseje novo exame da necessidade da prisão preventiva do paciente, sobretudo porque o pedido de revogação foi formulado pouco tempo depois da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, de modo que ainda não se trata da determinação contida no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. O mesmo raciocínio deve ser aplicado na espécie, pois, ausente mudança fático-jurídica, não se autoriza o manejo de nova impetração com o mesmo objeto, menos de um mês depois do julgamento do writ anterior. Dessa forma, eventual inconformismo contra o acórdão que denegou a ordem nos habeas corpus anterior deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte. Apenas a título de elucidação, em relação ao questionamento sobre o crime de tráfico de drogas (o qual a impetrante entende ter sido arquivado, o que não é verdade, tendo em vista que já foi oferecida denúncia perante a 4a Vara de Entorpecentes), vale salientar que, como ressaltado no writ anterior, a prisão preventiva foi mantida por esta Corte em relação aos delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, e não em relação ao tráfico de drogas. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Por fim, no que se refere à alegação de que há presos e agentes penitenciários infectados com a Covid-19, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador